Tribunal: TCU
Processo: 015.959/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3788/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se do monitoramento das determinações constantes nos subitens 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara , que se referem a pagamentos de rubricas previstas nos atualmente revogados incisos I e II do art. 192 da Lei 8.112/1990, prolatadas no âmbito do TC Processo 028.094/2015-8 , que tratou da prestação de contas de 2014 da UFJF (peça 6, p. 2). Considerando que o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), no sentido de que as determinações proferidas no aludido acórdão foram cumpridas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no nos subitens 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara , e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.959/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Juiz de Fora (21.195.755/0001-69). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao controle interno da Universidade Federal Juiz de Fora (UFJF) a necessidade de seguir acompanhando o exato cumprimento dos processos administrativos em tela, alertando à UFJF que os registros sintéticos das providências adotadas quanto ao cumprimento dos subitens 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de sítio oficial da Unidade Prestadora de Contas (UPC) ou Unidade Apresentadora de Contas (UAC), sendo que tais registros devem ser encaminhados a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, mediante o sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no art. 7o, da Decisão Normativa-TCU 198/2022.